Tribunal: TJDFT
Processo: 0718595-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Processo : 0718595-34.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento (id. 155757236 dos autos originários n. 0709549-52.2022.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pelo autor-agravado e homologou o laudo pericial, resolvendo a liquidação da sentença pelo valor de R$ 128.231,93. Fundamentou o juízo singular: A mesma situação apontada na decisão anterior se manteve nesta nova manifestação da parte autora. Observa-se que o autor e seu assistente técnico concordam com a conclusão matemática da perícia, mas concentra sua impugnação nas questões envolvendo a faculdade dada pelos arts. 5o e 6o da Lei 8.088/1990, elementos que teriam, em tese, capacidade de interferir nos cálculos, o que gera uma evidente contradição entre a concordância e a impugnação. Destaco que, desde que proferida a decisão de saneamento deste processo, ficou assentado que os abatimentos seriam devidamente observados nos cálculos. Há que se pontuar que o autor não demonstrou qualquer incorreção nos documentos juntados aos autos e que afastariam o abatimento previsto na Lei 8.088/1990, a qual dispõe acerca da atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos da Poupança; muito pelo contrário, expressamente em diversos momentos da sua petição, alega concordância com os cálculos feitos pelo perito, justamente com base em tais documentos. Sendo a impugnação genérica, ela não pode impedir os abatimentos e, desde a decisão de saneamento (ID 112880449), as partes estavam cientes de que eles deveriam ser observados nos cálculos, notadamente porque efetivamente só importa o que os autores efetivamente pagaram, somente devendo ser computados nos cálculos lançamentos que de fato significarem que o autor pagou algo referente à dívida da cédula de crédito rural. O RÉU-AGRAVANTE sustenta que houve decisão surpresa, violando o seu direito assegurado nos arts. 9o e 10do CPC à prévia manifestação sobre questão. Ressalta que jamais “quedou-se inerte para manifestar nos autos sobre intimações, apenas juntou documento diverso naquele momento, sendo que logo após corrigiu o equívoco, isto é, juntou parecer de assistente do processo correto em ID 153469082”. Avalia que “não há motivo nenhum para que tal cálculo não seja analisado, pois durante o curto lapso temporal entre ambos cálculos não houve nenhuma decisão nos autos”. Alega que a situação se enquadra em simples erro material que poderia – e deveria – ter sido corrigido de ofício pelo juiz, “em virtude de que é notório que o quantum decidido acarretou enriquecimento indevido por uma das partes, nos termos já apresentados minuciosamente”. Defende a necessidade de manifestação do perito judicial sobre os cálculos apresentados pelo assistente técnico, a fim de afastar o evidente cerceamento de defesa, tendo em vista que o expert “não observou sobre as devoluções decorrentes da Lei Federal no 8.088/90”. Ainda considera que a aplicação da Tabela do TJDF desde abril/90 afronta “os comandos sentenciais havidos na ação civil pública, que determinaram a correção somente a contar do pagamento”. Conclui afirmando não restar dúvida de que ocorreu cerceamento de defesa, “motivo pelo qual deve a decisão ser reformada para determinar a análise dos cálculos realizados por assistente técnico expert da agravante, momento em que fora comprovado o excesso no valor encontrado pelo senhor perito”. Prequestiona a matéria e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Inicialmente, anoto que, embora indicado como ato atacado a decisão em id. 155757236 (na origem), na realidade, a insurgência recursal aponta contra a decisão pretérita (id. 155042582 na origem), que, por preclusão lógica, afastou a impugnação posterior do Banco agravante. Como ainda não havia decorrido o prazo de recurso da aludida decisão, não há cogitar-se de intempestividade para reexame da questão. Posto isso, anoto que, nos termos do art. 477, § 1o, do CPC, “as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer”. Trata-se de prazo dilatório e não peremptório, podendo ser prorrogado, a critério do magistrado, nos termos do art. 139, VI, do CPC, dada a necessidade no caso concreto. Além disso, em vista de eventual justa causa para fins do art. 223, caput e parágrafos, do CPC, orienta a jurisprudência que a prova deve ser realizada durante a vigência do prazo ou até cinco dias após cessado o impedimento, bem assim que a parte deve requerer, oportunamente, ao juízo competente, a concessão de novo prazo para a prática do ato; não o fazendo, opera-se a preclusão. Precedentes no STJ: AgRg no Ag 511.080/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler; AgRg no Ag 228.602/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves. Nesse contexto, em certas situações, devidamente justificadas pelas circunstâncias e a complexidade da causa, é plenamente possível a ampliação do prazo para a parte falar sobre o laudo pericial, desde que requerida antes que sejam declarados os efeitos da preclusão e não tenha havido comportamento desidioso do litigante. A propósito, orientam os precedentes do STJ: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 510 DO NCPC. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 139, VI, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. PRAZO DILATÓRIO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A questão aqui tratada cinge-se a definir a legalidade da dilação do prazo para a manifestação dos cálculos de liquidação por arbitramento, nos termos do art. 510 do NCPC. 3. A jurisprudência dominante desta Corte entende que o prazo assinalado pelo julgador para o executado se manifestar quanto aos valores informados como devidos pelo autor, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, tem natureza dilatória, de forma que poderá ser prorrogado, desde que o magistrado não tenha, até então, reconhecido os efeitos da preclusão e não tenha havido comportamento desidioso do litigante. 4. A redação do parágrafo único do art. 139 do NCPC, segundo a qual a dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular, é clara ao estabelecer um prazo direcionado unicamente ao magistrado, gestor do processo e que é o responsável por buscar soluções efetivas para resolver conflitos e para evitar que novas disputas cheguem ao Judiciário. 5. Não há que se falar em preclusão, ou mesmo desídia da parte litigante quando ela pede, antes de encerrado o prazo regular, a dilação de prazo, ainda que o magistrado de primeiro grau defira tal pleito após o termo final do prazo regular. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.687.186/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021. Grifado) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DO PRAZO. NATUREZA DILATÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. O prazo para a manifestação da parte acerca da satisfação do débito não é peremptório, mas dilatório, de forma que poderá ser ampliado, desde que o magistrado não tenha, até então, reconhecido os efeitos da preclusão e não tenha havido comportamento desidioso do litigante, o que não se tem notícia no caso dos autos. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 452.338/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 27/2/2018. Grifado) Na origem, foi requerida a liquidação de sentença por arbitramento, tendo por objeto a verificação da diferença resultante da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. No curso do procedimento, foi deferida a produção de prova pericial. Protocolado o laudo em juízo (id. 147310065 na origem), as partes foram intimadas para falar a respeito (id. 147323020 na origem). O agravante apresentou tempestiva impugnação, discordando dos cálculos elaborados pelo perito do juízo (id. 149304761 na origem). Contudo, instruiu sua impugnação com parecer técnico referente a outros autos (id. 149304763 na origem). Tal equívoco ficou bastante evidente nos esclarecimentos apresentados pelo perito do juízo, conforme o seguinte trecho (id. 151344867 – p. 3 na origem): As impugnações do requerido - ID 149304761 consistem nos autos no 0712016-72.2020.8.07.0001, em curso na 12a Vara Cível de Brasília-DF, conforme consta no parecer do assistente técnico, no qual manifestou de forma equivocada sobre a perícia realizada nos autos em curso na 12a Vara Cível de Brasília-DF, quando deveria estritamente emitir parecer técnico nestes autos, isto é, nos autos no 0709549-52.2022.8.07.0001 em curso na 19a Vara Cível de Brasília-DF, senão vejamos: [...] (Grifado) Intimadas as partes sobre os esclarecimentos (id. 151381451 na origem), o agravante renovou a impugnação (id. 153469082 na origem), desta vez, instruindo-a com parecer técnico referente à ação originária (id. 153469084 na origem). Sobreveio decisão rejeitando a impugnação posterior do agravante, por entender que operou preclusão lógica. Confira-se o teor do referido ato jurisdicional (id. 155042582 na origem): A bem da verdade, o teor da certidão de ID 151381451 foi equivocado, uma vez que a manifestação se restringia ao teor dos esclarecimentos adicionais formulados pelo perito, e não do laudo em si, oportunidade que tinha sido feita quando proferido o despacho de ID 149823949. Ademais, verifica-se que o parecer do assistente técnico do réu foi pela concordância com o laudo pericial (ID 149304763). Contudo, posteriormente, um novo parecer de ID 153469084 foi juntado, porém assinado por um outro assistente técnico, desta vez discordando do laudo. Entendo que operou preclusão lógica, tendo em vista a manifestação anterior do primeiro assistente e, não sendo o caso do art. 475 do CPC, afasto a impugnação posterior do Banco. (Grifado) Por outro lado, o novo documento de ID 153925252, apresentado pelo autor e assinado pelo mesmo assistente técnico, possui uma redação confusa e não dá pra compreender o que exatamente almeja o parecerista. Ele nomeia a peça de "impugnação", lista pontos de impugnação, mas no decorrer do texto somente concorda com o laudo pericial, o que causa considerável insegurança no que pretende. Intime-se o autor para se manifestar no prazo de 05 dias. Após, retornem conclusos para homologação do laudo. Dê-se ciência ao perito. Todavia, como não se trata de nova impugnação com o propósito de agregar outros ou novos fundamentos à peça já apresentada, e, sim, de manifestação em tempo hábil para a correção de erro material ocorrido, resta equivocada a assertiva posta na decisão de que “o parecer do assistente técnico do réu foi pela concordância com o laudo pericial” e que “um novo parecer” foi juntado posteriormente. Portanto, não se sustenta a conclusão pela ocorrência de preclusão lógica. Com efeito, embora não tenha sido requerido, tampouco justificada a necessidade de dilação do prazo de impugnação ao laudo pericial, diante do princípio da cooperação, não transparece correto rejeitar a impugnação que veio instruída com o parecer técnico adequado e apresentada em tempo hábil, porquanto antes de decisão sobre o tema. No caso, com mais razão, considerando que houve reabertura de prazo ao autor. Diante desse contexto, não é razoável que a manifestação do agravante ao laudo pericial seja sumariamente inadmitida por suposta preclusão, resultando inegável cerceamento do direito de defesa da parte, uma vez que, por conta desse comportamento, foram obstados os pertinentes esclarecimentos pelo perito do juízo. Portanto, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Nada obstante, não vejo o periculum in mora, seja porque não há notícias de iminente expropriação patrimonial do agravante, seja porque “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea” (art. 520, IV, do CPC). Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator